Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES CUJO VALOR DEPENDE DE EVENTOS FUTUROS E INCERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. APELANTE AUTOR VENCEDOR. AUSÊNCIA DE CONDEÇÃO NA ORIGEM. PRECEDENTE DO STJ.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional de cobrança e procedentes os pedidos da reconvenção, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 34.082,09.
2. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB entende como cabível a inclusão das parcelas vincendas na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de inclusão na condenação das futuras contas de saneamento vencidas e não pagas durante o curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A inclusão automática de parcelas vincendas não é aplicável a obrigações cujo valor depende de eventos futuros e incertos, como o consumo de serviços de saneamento, que varia mensalmente. A regra do art. 323 do CPC não se aplica, pois cada prestação depende da efetiva utilização pelo consumidor, exigindo comprovação específica de inadimplência para cada período.
IV. DISPOSITIVO:
5. Conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em seus exatos termos. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento
“A inclusão automática de parcelas vincendas na condenação não se aplica a obrigações cujo valor depende de eventos futuros e incertos, como o consumo de serviços de saneamento, água e esgoto.”